Tribunal: STF
Processo: HC 202836
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no STJ, assim ementado (AgRg no RHC 134.885/RS – eDOC.03): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. O excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando ocorre ofensa ao princípio da razoabilidade consubstanciada na desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da persecução penal. 3. Inexiste constrangimento ilegal quando o feito, mesmo diante do não comparecimento de testemunhas às audiências de instrução e da situação excepcional de pandemia, tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia estatal. 4. Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão devidamente fundamentada. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.”
    Alega em síntese: a) a existência de excesso de prazo na formação da culpa, pois ”o paciente foi preso no dia 13/07/2018 por fato ocorrido em 04/06/2018, pela suposta prática de homicídio, sendo que até a presente, mesmo após QUASE 3 ANOS - mais de 8 solenidades, ainda não restou formada sua culpa na instrução do feito, excedendo em muito a razoável duração do processo penal”; b) “em que pese considerar que a demora processual se deu em virtude do não comparecimento das testemunhas em mais de oito solenidades, induz não poder atribuir culpa à justiça ou ao Ministério Público, contudo, destaca-se que as testemunhas que não têm comparecido, são todas da acusação, embora devidamente intimadas, causando constrangimento ilegal exclusivamente por parte da acusação”; c) “Trata-se de um fato, de um acusado e a causa não é tão complexa para ensejar mais de oito solenidades sem a devida formação da culpa Excelências” ; d) “não houve até o momento fato novo capaz de confirmar a necessidade da segregação cautelar, isto porque não é razoável o paciente ficar preso por quase três anos (desde 07 de julho de 2018)”; e) “inexiste contemporaneidade entra a data do fato e a data da prisão preventiva, de sorte que não foi preso em flagrante, mas acusado como suspeito, sem qualquer prova robusta, já que a única prova é lastreada em depoimento de uma testemunha que reconheceu os olhos, a voz, e o tipo físico do paciente, sendo que os suspeitos estavam cobertos e encapuzados no dia do fato, ou seja, trata-se de mera ilação, na qual é o “forte indicativo” de convencimento do juízo a quo”; f) o paciente pertence ao grupo de risco ao contágio pelo novo coronavírus. 
    À vista dos argumentos, requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 
    Em 7.6.2021, indeferi a liminar.
    As informações foram prestadas em 14.06.2021 (eDOC.12).
    A PGR, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso concreto, no que tange a uma das alegações articuladas pelo impetrante, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    1.1. Primeiramente, não antevejo ilegalidade por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Ao revés, a decisão emanada pelas instâncias ordinárias assentaram-se em elementos concretos constantes nos autos que demonstram a existência de indícios robustos de autoria e materialidade delitiva e a presença dos requisitos previstos no art.312 do CPP:
    “(...) A materialidade dos delitos de homicídio consumado (Fatos I, II e III), para estes efeitos, está consubstanciada pelas Certidões de Óbito das vítimas (fl.51, 52, 53). Quanto aos delitos perpetrados na forma tentada (IV, V e VI), a materialidade resta atestada pelos prontuários de atendimento médico-hospitalar de fls.37/40 e 41/50, bem como pelo depoimento de fl.67. Os indícios de autoria quanto ao denunciado Douglas Henrique de Freitas Bilher se fazem presentes, essencialmente, nos depoimentos das vítimas Jonathan (fl.29), Alexandre (fl.30) e Emerson (fl.67). Dos três termos de informações prestados em sede policial depreende-se, em primeiro lugar, que estariam todas, na data do fato, em ponto de tráfico ligado à facção dos Anti-Bala da Timbaúva e pertencente à Fabiano (uma das vítimas) e “Neni”, cujo nome os depoentes afirmam desconhecer, comprando drogas, quando teriam aproximado-se “cinco ou seis homens que vestiam jaquetas pretas da Polícia Civil e toucas ninjas, que gritavam 'Polícia, Polícia'; se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra todos os sujeitos que estavam no local”.(fl.29). Ademais, em seu depoimento, a vítima Alexandre reconheceu “Doba”, alcunha de Douglas, integrante da facção supramencionada, como sendo um dos executores do fato em questão. (...) 2. Passo a analisar o pedido de decretação de prisão preventiva dos acusados. Trata-se de delito violento e grave exercido com armas de fogo e em concurso de agentes, resultando em três homicídios consumados e três tentados. Um contexto de crime como o presente se destaca e exige do Estado, nesse sentido, uma resposta imediata para acautelar o meio social. Além disso, o delito foi cometido em decorrência do tráfico de entorpecentes existente no local, uma estrutura de crime organizado e que é atuante no território, o que fica demonstrado pelo relato de Alexandre de que em outras situações já teriam havido disputas entre os Bala na Cara e os Anti-Bala pelo Núcleo 4. Desse modo, para além da ameaça à ordem pública, a ausência de segregação cautelar pode significar um obstáculo para que as testemunhas prestem declarações em juízo, no decorrer da instrução, tendo em vista ameaças que porventura possam sofrer”. 
    Na mesma direção apontou o Tribunal local, ao analisar a higidez do édito condenatório:
    “E a análise acerca do efetivo envolvimento - ou não - do paciente com os homicídios que lhe foram atribuídos não é passível de exame na via estreita do habeas corpus, de sumária cognição, merecendo registro, aqui, que se afiguram presentes indícios suficientes da autoria, ao contrário do alegado. Isso porque breve leitura do relatório policial acostado, no qual se fundou a autoridade inquinada de coatora para a decretação da prisão, não incluiu falso termo de identificação do paciente, como faz crer o impetrante, pois, da análise do depoimento prestado pela vítima sobrevivente Alexandre, que, segundo destacaram os policiais Gustavo e Marília em juízo, foi ouvido em duas ocasiões, colhe-se que Douglas foi reconhecido com certeza absoluta pelo ofendido precitado, que disse não ter dúvidas a respeito de sua identificação, registre-se, porque o conhecia previamente, porquanto teriam sido vizinhos. Mais, ao contrário do alegado, a circunstância de o paciente ter sido identificado por apenas uma pessoa que se encontrava no local dos fatos não constitui absoluta prova de sua inocência, pois, afora a vítima que o identificou ter sido taxativa na afirmação de que somente logrou êxito em fazê-lo porque Douglas dele se aproximou para a realização de disparos de arma de fogo, o que teria permitido a visualização de seu porte físico, de sua postura e da região de seus olhos pela vítima Alexandre, que disse também ter reconhecido Douglas em razão da sua voz, porquanto já o conhecia. Assim posta a questão, colhe-se que as vítimas se encontravam em conhecido ponto de comércio de substâncias entorpecentes, sujeito, segundo apuraram as investigações, ao controle da facção Anti-Bala, quando indivíduos armados e encapuzados, supostamente pertencentes a facção Bala na Cara, aproximaram-se e, após falsamente identificarem-se como policiais, passaram a desferir disparos de arma de fogo contra aqueles que lá se encontravam, tendo sido paciente, segundo a vítima sobrevivente Alexandre, aquele que desferiu os múltiplos disparos de arma de fogo que a atingiram. [...] Presentes, pois, existência do fato e indícios da autoria, perceptíveis na bem lançada fundamentação contida na decisão hostilizada que traz argumentos suficientes para a decretação da segregação e que mostram presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal. “ (eDOC.07, P. 86)
    Como se nota, a custódia cautelar encontra respaldo na gravidade concreta empregada na pratica delitiva noticiada, a indicar o apontado risco à ordem pública, circunstância hábil a justificar a medida extrema, consoante consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 
    1.2. Por outro lado, entendo que razão assiste ao impetrante no tange que à alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei).
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    Na espécie, colho da resposta ao pedido de informações a seguinte cronologia processual:
    “- A denúncia foi recebida em 13/07/2018 em relação ao réu Douglas e rejeitada quanto ao denunciado Edigar, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. Citado, apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública do Estado; 
    - Em 25/07/2018, foi analisada a resposta à acusação do réu, mantida a prisão, e designada audiência de instrução para a data de 23/04/2019. 
    - Em 23/04/2019 foi realizada audiência de instrução, ocasião em que formam ouvidas as testemunhas Gustavo, Marília, Ângela Maria, Valdir e Andreia. O Ministério Público insistiu na inquirição das testemunhas faltantes.
    - Em 20/05/2019 foi designada data para audiência para tomada do depoimento das testemunhas faltantes. 
    - Em 15/07/2019 foi realizada a audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Marcos, Rafael e Rogério. o Ministério Público insistiu na inquirição das testemunhas faltantes. Na mesma ocasião ficou designada audiência para o dia 09/09/2019. 
    - Em 09/09/2019, 25/09/2019, 25/11/2019 e 11/12/2019 as testemunhas não compareceram à audiência.
    - Em 13/12/2019 foi designada audiência para data de 20/02/2020.
    - Em 20/02/2020 foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foi ouvida a vítima Emerson Domingos Pinheiro. Na mesma oportunidade, a defesa do paciente postulou pela liberdade provisória.
    - Em 02/03/2020 o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido da defesa e desistiu da oitiva das testemunhas faltantes caso não fossem localizadas.
    - Em 02/03/2020 foi analisado o pedido defensivo e mantida a prisão do paciente.
    - Em 23/03/2020 a defesa renovou o pedido de revogação da prisão preventiva.
    - Em 24/04/2020 foi analisado o pedido defensivo e mantida a prisão do paciente.
    - Em 04/08/2020 a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, o pedido foi analisado e indeferido em 10/08/2020. 
    - Em 07/10/2020 foi designada data de audiência para 03/11/2020.
    - Em 03/11/2020 as testemunhas não compareceram à audiência.
    - Foi designada data para a continuidade da instrução para 29/03/2021.
    - A audiência não foi realizada devido à suspensão dos prazos processuais em"--- decorrência do agravamento da pandemia de coronavírus no estado.
    - Na data de hoje, foi redesignada data para continuidade da instrução para 16/08/2021. “
    Entendo que resta evidenciado retardamento injustificado na formação da culpa do acusado. Transcorrido período superior a 3 (três) anos, ainda não houve o encerramento da fase instrutória. O caminhar dos atos processuais tampouco indica que deslinde do feito se avizinha.
    Observo que a primeira audiência fora realizada para 23.04.2019, após nove meses da prisão em flagrante do paciente. Não bastasse, demasiadamente longo é o interregno entre as datas aprazadas para as demais audiências (20/02/2020; 03.11.2020; 29.03.2021 e 16.08.2021).
    Na espécie, o Juízo singular justificou a ausência de realização da audiência de instrução aprazada para 29.03.2021 por força da pandemia causada pelo coronavírus.
    Nada obstante, tratando-se de réu preso, caberia ao Juízo dar prioridade à tramitação processual. 
    Quanto ao ponto friso que em que pese a situação de pandemia mundial deflagrada pelo novo coronavírus, não há óbice para a realização de atos processuais por videoconferência, sobretudo considerando que, aparentemente, resta a oitiva de testemunhas de acusação para o deslinde do feito.
    Por certo, a crise pandêmica da Covid-19 trouxe inúmeros reflexos para a vida em sociedade e o Poder Judiciário, da mesma forma, não está imune. Assim, diversos aspectos estruturais e funcionais do Sistema de Justiça precisaram ser repensados. Nessa toada, entendo que a forma de melhor equacionar a pandemia causada pelo novo coronavírus e o princípio da celeridade processual, é o sistema de videoconferências, a fim de evitar o procrastinamento indefinido de ação penal. 
    Ademais, apesar de não desconhecer a sobrecarga de trabalho dos juízos de primeiro grau, esse fato não pode servir como fundamento a justificar o alongar desproporcional da marcha processual, especialmente quando se está a julgar réu preso preventivamente. 
    Por outro lado, o crime é de especial gravidade. Conforme observado pelas instâncias antecedentes, o modus operandi efetivamente revela a periculosidade do paciente. A esse respeito destaco trecho do parecer da PGR:
    “Extrai-se dos autos que o réu/paciente integra a facção criminosa autodenominada “Bala na cara”, tendo participado de ataque a ponto de venda de drogas pertencente a outra facção rival, fazendo-se passar por policial, o que teria resultado no óbito de três indivíduos. Também consta dos autos que o réu foi reconhecido com absoluta certeza por uma das vítimas sobreviventes (outras três foram mortas). Resta evidente, portanto, a necessidade de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois inegável a gravidade concreta de sua conduta, bem como sua periculosidade social. “ (eDOC.14)
     Nesse contexto, há que ser concedida a ordem, em menor extensão, com o fim de garantir ao paciente a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, em menor extensão, para determinar ao Juízo da causa que conclua a instrução processual e encerre a primeira fase do Júri no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da notificação desta decisão. Ultimado o prazo, comunique a esta Corte o cumprimento da ordem ou demonstre a impossibilidade de fazê-lo.
    Comunique-se com urgência ao Juiz singular. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente